Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva da paciente pelo crime de homicídio qualificado tentado, cometido por motivo fútil e com emprego de tortura.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva; (ii) se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para afastar a necessidade da prisão; (iii) se é cabível prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do crime -- tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de tortura, cometido em concurso de agentes -- e a periculosidade da paciente -- que cometeu o crime durante liberdade provisória concedida em outra ação penal por homicídio tentado --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva da paciente, mantém-se a prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis da paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública, especialmente se estava foragida.
6. Não se concede a prisão domiciliar à paciente que responde por crime cometido com violência ou grave ameaça, não provou que os filhos menores estão em situação de vulnerabilidade e que é imprescindível aos cuidados deles.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e III, art. 14, II; CPP, arts. 312, 313 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 105.018/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019.